Tribunal: STF
Processo: ARE 1559329
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Oscar Henrique de Carvalho da Silva interpõe agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão proferido pela Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, assim ementado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO PARA SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARANÁ. EDITAL 01 /2020. CANDIDATO ELIMINADO EM INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCEPCIONALIDADE DE EXIGÊNCIA DE CONDUTA IRRETOCÁVEL. TEMA 22 DO STF. LIMITES DA COGNIÇÃO SUMÁRIA EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PROCESSUAIS PASSÍVEIS DE CORREÇÃO PELA VIA DOS DECLARATÓRIOS. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    1. A exigência de um padrão rigoroso de conduta para candidatos a cargos em áreas sensíveis, como segurança pública, encontra respaldo no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 22), que valida a investigação social e o exame da conduta pregressa dos candidatos como requisitos para aprovação, independentemente da configuração de infrações penais ou de absolvição em processos criminais. 



    2. No caso, a R. Decisão proferida no Recurso Inominado considerou, em cognição exauriente, a conduta do Embargante de forma ampla, fundamentada em fatos incontroversos que envolvem ameaça, comportamento violento e relacionamento inadequado com menor de idade, apontados pela Banca Avaliadora. Assim, o superveniente trânsito em julgado da ação penal, com absolvição relativa ao crime de estupro de vulnerável, não altera o fundamento da R. Decisão, visto que a avaliação da conduta pregressa ultrapassa a mera absolvição penal, considerando-se a integridade moral exigida para o cargo pretendido.



    3. Nesse cenário, inexistem quaisquer vícios processuais passíveis de correção pela via dos embargos. A cognição exauriente adotada na R. Decisão do Recurso Inominado apenas permitiu um exame mais profundo do que aquele possível em agravo de instrumento, justificando o entendimento diverso em cada fase processual, dada a natureza distinta da cognição realizada. 



    4. Recurso conhecido e não provido.”



    Sustenta o recorrente, nas razões de seu apelo extremo, que “o acordão recorrido violou os incisos XXXVI e LVII, art. 5º da Constituição Federal, que estabelecem que não poderá ser prejudicado o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada, bem como de que ninguém será considerado culpado antes de sentença transitada em julgado”.



    Pontua que “o Tribunal de Justiça do Paraná concedeu a liminar em sede de Agravo de Instrumento reconhecendo que os autos do processo criminal que investigava a suposta prática do crime de estupro de vulnerável, não poderia ser utilizado para justificar a eliminação do candidato na etapa da investigação social”.



    Afirma que “está clara a violação ao princípio da segurança jurídica, pois não se pode admitir que, sobre os mesmos autos, sobre o mesmo objeto processual e com base no entendimento do mesmo juízo se chegue a conclusões diferentes”.



    Aduz que “a decisão guerreada também representa verdadeira ofensa ao princípio da presunção de inocência, estampado no inciso LVII, art. 5º da Constituição Federal, uma vez que, na ocasião da decisão proferida nos autos do Recurso Inominado, utilizou-se de um processo que ainda estava em trâmite para afirmar que o candidato não possuía idoneidade moral, o que já fere de morte o referido princípio”.



    Argumenta que “não existe situação apta e motivo excepcional que justifique a eliminação do recorrente do concurso público, pois conforme já exposto, um dos processos encontra-se encerrado por sentença absolutória e o outro foi encerrado por acordo entre as partes, o que não revela a gravidade das condutas elencadas no processo de ameaça que poderia ser o único analisado no presente processo”.



    Alega que “o acórdão proferido pelo TJ/PR ao desconsiderar tais fatores e modificar o entendimento exarado no julgamento do Agravo de Instrumento violou o princípio da segurança jurídica e o da presunção de inocência, deixando de aplicar o entendimento de forma adequada desta Corte, a fim de reformar o julgado proferido nos autos do Recurso Inominado e dos Embargos de Declaração e, como consequência, reconhecer a nulidade da exclusão do candidato”.



    Decido.



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento de mérito do RE nº 560.900/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, feito paradigma do Tema nº 22 da Repercussão Geral, fixou tese com o seguinte teor:



    “Sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.”



    As conclusões do acórdão desse precedente foram sintetizadas nos termos da ementa a seguir transcrita: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. IDONEIDADE MORAL DE CANDIDATOS EM CONCURSOS PÚBLICOS. INQUÉRITOS POLICIAIS OU PROCESSOS PENAIS EM CURSO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. PRINCÍPIO DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. 



    1. Como regra geral, a simples existência de inquéritos ou processos penais em curso não autoriza a eliminação de candidatos em concursos públicos, o que pressupõe: (i) condenação por órgão colegiado ou definitiva; e (ii) relação de incompatibilidade entre a natureza do crime em questão e as atribuições do cargo concretamente pretendido, a ser demonstrada de forma motivada por decisão da autoridade competente. 



    2. A lei pode instituir requisitos mais rigorosos para determinados cargos, em razão da relevância das atribuições envolvidas, como é o caso, por exemplo, das carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça e da segurança pública (CRFB/1988, art. 144), sendo vedada, em qualquer caso, a valoração negativa de simples processo em andamento, salvo situações excepcionalíssimas e de indiscutível gravidade. 



    3. Por se tratar de mudança de jurisprudência, a orientação ora firmada não se aplica a certames já realizados e que não tenham sido objeto de impugnação até a data do presente julgamento. 



    4. Recurso extraordinário desprovido, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “Sem previsão constitucional adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal”.



    Do voto do eminente Relator destacam-se os seguintes fundamentos, relevantes para apreciação do caso em questão:



    “29. (...) pode-se afirmar que certos cargos pressupõem, por definição, um controle de idoneidade moral mais estrito em razão das atribuições envolvidas, razão pela qual, em princípio, são incompatíveis com quaisquer condenações criminais, salvo casos excepcionais. É o que ocorre com as carreiras da magistratura, das funções essenciais à justiça (Ministério Público, Advocacia Pública e Defensoria Pública) e da segurança pública (CF/1988, art. 144). Trata-se de agentes da lei, dos quais se exige não só que apliquem o direito em suas atividades profissionais envolvendo terceiros, mas, sobretudo, que o apliquem para si próprios, que vivam conforme o direito: essa é uma condição moral básica para exigir de outrem o cumprimento da lei, função precípua de tais agentes públicos. 



    30. A lei pode vir a reforçar o controle de acesso a tais cargos, dispondo, por exemplo, que eventual condenação judicial em primeira instância, ou mesmo a imposição administrativa de pena por infração disciplinar (respeitado, em qualquer caso, o contraditório), seria suficiente para a eliminação de candidato em concurso público. Esse tratamento mais estrito harmoniza-se com o § 7º ao art. 37 da CRFB/1988, o qual determina que a lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que possibilite o acesso a informações privilegiadas” (grifo nosso).



    No caso dos presentes autos, trata-se de ação ordinária ajuizada “com o intuito de ANULAR o ato administrativo que desclassificou o autor na fase de Investigação Social, permitindo sua nomeação, e inclusive a participação no curso de formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Paraná e, por conseguinte, em sendo aprovado no Curso de Formação, requer a sua nomeação e posse para o Quadro de Praças da Polícia Militar (QPPM), independentemente do trânsito em julgado da sentença, ou reserva de vaga”.



    O Tribunal de origem manteve a sentença de improcedência do pedido autoral com base nos seguintes fundamentos:



    “No caso concreto, verifico que o Embargante não aponta qualquer elemento capaz de infirmar a R. Decisão proferida, que já não tenha sido devidamente enfrentado. Ao contrário, entendo que a decisão é clara, objetiva e pautada na aplicação de excepcionalidade prevista em precedente qualificado de aplicação obrigatória (Tema 22, STF), que trata da validade de critérios de investigação social em concursos públicos. A decisão do Supremo Tribunal Federal reconhece a possibilidade de se exigir um padrão rigoroso de conduta para candidatos a determinados cargos, sobretudo em áreas sensíveis como a segurança pública – o que foi devidamente abordado na R. Decisão, conforme os parágrafos de 7 a 10, especialmente (mov. 17.1, autos de Recurso Inominado).



    Nesse cenário, o superveniente trânsito em julgado nos autos da ação penal, que resultou na absolvição do Embargante quanto à imputação do crime de estupro de vulnerável, não possui o poder de desconstituir o fundamento da R. Decisão embargada, a qual abordou a questão sob uma perspectiva mais ampla e exaustiva, validando a avaliação da Banca Avaliadora do certame. Ou seja: em momento algum a R. Decisão esteve subordinada ao resultado dos autos criminais, porquanto a investigação social, para cargos da natureza pretendida, impõe o rigor da observação da conduta pregressa como um todo, não apenas daquelas que configuram, eventualmente, crimes ou infrações penais, pela aplicação da excepcionalidade indicada no Tema 22 do STF. Como exemplo, o envolvimento em situações de ameaça ou violência (fato incontroverso, a despeito de haver composição), relacionamento com menor de idade quando o Embargante já havia atingido a maioridade – situações não controvertidas nos autos –, pesaram sensivelmente para a conclusão da Banca Avaliadora, inexistindo fundamento bastante para sua reforma.”



    Nesse contexto, diante das referidas peculiaridades do caso concreto, verifica-se que a Corte de origem decidiu em consonância com a orientação firmada na Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, que, ao analisar casos análogos ao presente, vem reiteradamente decidindo que “as carreiras de segurança pública configuram atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. ACUSAÇÃO DA PRÁTICA DE DIVERSOS CRIMES. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, trata-se de demanda na qual o autor, ora recorrente, postula a anulação de ato administrativo que determinou sua eliminação do certame público para ingresso no Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, “por ter faltado com a verdade no preenchimento do Inventário Pessoal na fase do exame social, uma vez que foi acusado da prática de diversos crimes”. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.338.798/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 24/09/2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO PARA O CARGO DE AGENTE DE APOIO SOCIOEDUCATIVO. FUNDAÇÃO CENTRO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO AO ADOLESCENTE – FUNDAÇÃO CASA. FASE DE ANÁLISE DE CONDUTA SOCIAL. NOTÍCIA DE QUE O CANDIDATO FOI RÉU EM PROCESSO CRIMINAL PELO CRIME DE HOMICÍDIO. INCOMPATIBILIDADE COM AS CARREIRAS DE SEGURANÇA PÚBLICA. TEMA 22. 1. Nos termos da tese fixada no Tema 22, julgado sob o rito da repercussão geral (RE 560.900-RG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 17/8/2020), “sem previsão constitucionalmente adequada e instituída por lei, não é legítima a cláusula de edital de concurso público que restrinja a participação de candidato pelo simples fato de responder a inquérito ou ação penal.” 2. As carreiras de segurança pública são atividades típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle. 3. No presente caso concreto, chegou ao conhecimento da Administração a informação de que o autor foi réu em ação penal, pelo crime de homicídio. 4. A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva. O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. 5. Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Assim, a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 6. Candidato que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública. 7. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (ARE nº 1.229.205/SP-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 20/09/2021).



    Desse último acórdão destaca-se a seguinte passagem da decisão monocrática do relator, ratificada pelo órgão colegiado, que bem se aplica aos caso dos autos:



    “A profissão militar recebeu tratamento especial no texto constitucional, especialmente no art. 142, § 3º, da CF, em que há a expressa exceção a direitos sociais conferidos a todos os trabalhadores, o que legitima a edição de legislação restritiva, como a Lei Complementar Estadual 14/1982. 



    O mesmo ocorre com as atividades de segurança pública (art. 144, CF), cuja essencialidade justifica um regramento próprio e, em certos aspectos, mais restritivo. Assim o demonstra o julgamento do ARE 654.432 (Rel. Min. EDSON FACHIN, redator do acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 05/04/2017, DJe de 8/6/2018), no qual se excetuou o direito de greve para os servidores da Polícia Civil. 



    As carreiras de segurança pública, ademais, exercem atividade típica de Estado, com autoridade sobre a vida e a liberdade de toda a coletividade, em razão do que é imperativo que os ocupantes desses cargos estejam submetidos a critérios mais severos de controle.



    Não se trata, portanto, de verificar sobre eventual culpa ou inocência do impetrante em relação ao processo criminal a que respondeu, mas de valoração da conduta moral do candidato. Nesse sentido já estava disposto no item 10 do edital do certame em questão (Vol. 11, fl. 29):



    “14.1. A investigação social, de caráter eliminatório, será realizada pelo Órgão Técnico da Fundação CASA-SP, quando da convocação dos candidatos para anuência à vaga. 



    14.1.1. A investigação social do candidato visa à apuração de sua conduta e idoneidade, ou seja, verifica se possui conduta irrepreensível, apurada em investigação sigilosa, averiguando sua vida pregressa e atual, quer seja social, moral, profissional ou escolar, impedindo que indivíduo com perfil incompatível ingresse na Fundação CASA-SP”.



    Por esse motivo, tenho que a exigência de idoneidade moral para o ingresso em carreiras de segurança pública é plenamente legítima e consistente com o texto constitucional. 



    Naturalmente, alguém que responde ou já respondeu a processo criminal está sujeito a consequências próprias do regime jurídico da carreira funcional que pretende integrar. Trata-se de cautela relacionada à proteção da moralidade da Administração Pública.”



    Ademais, o acolhimento da pretensão recursal não prescinde do reexame das cláusulas do edital que regulou o certame e do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que não se mostra cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nº 279 e 454 desta Suprema Corte. A propósito, vide os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE COM O TEMA 22 DE REPERCUSSÃO GERAL. DECLARAÇÃO INIDÔNEA SOBRE OS ANTECEDENTES CRIMINAIS. QUEBRA DO DEVER DE LEALDADE. EXCLUSÃO DO CERTAME. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.315.284-AgR-segundo, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 18/11/21). 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. ELIMINAÇÃO NO EXAME DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL. OMISSÃO DE INFORMAÇÃO EM FORMULÁRIO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (RE nº 1.146.891-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, Turma, DJe de 29/9/18). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL MILITAR. INVESTIGAÇÃO SOCIAL. EXCLUSÃO DO CERTAME. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE NÃO CULPABILIDADE PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO E DE CLÁUSULAS DE EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL O QUAL SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 974.489-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 23/9/16). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Constitucional e Administrativo. 2. Concurso público. Exclusão de candidato em investigação social. Impossibilidade de interpretação de cláusula de edital. Enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 794.670-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/4/14).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de agosto de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente